Tribunal: TJES
Processo: 5000649-87.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000649-87.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: LEO SIMON CALMON FERNANDES e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000649-87.2020.808.0030

RECTE.: DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.

RECDO: LEO SIMON CALMON FERNANDES e OUTROS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
.

Conheço do recurso interposto, posto que presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "
a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano
".

No caso dos autos, é incontroverso que houve o cancelamento e, consequentemente, atraso do voo adquirido pelos recorridos, sendo que a divergência entre as partes restringe-se aos desdobramentos jurídicos dessa situação. Não se nega a vigência e a eficácia da Convenção de Montreal, mas a mesma não tratou da exclusão da hipótese de ocorrência de danos morais, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor em relação ao caso.

Em sede recursal, aduz a recorrente que empreendeu todos os esforços para minimizar os problemas decorrentes do atraso do voo dos recorridos, tendo, inclusive, pago administrativamente a quantia de R$ 2.701,00 (dois mil, setecentos e um reais), para cada um dos autores, razão pela qual requer a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Em caso de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.

A partir disso, observa-se que a companhia aérea não adotou todas as providências cabíveis ocasionadas pelo não embarque dos autores, como o fornecimento de estadia, alimentação e transporte.

Do mesmo modo, considerando que a demanda restringe-se ao dano moral, extrai-se que o valor pago pela recorrente teve o condão de minimizar apenas os danos materiais causados aos recorridos, que se viram obrigados a estender a viagem em outro país, o que claramente implicou em outros gastos em moeda estrangeira.

Ainda assim, entendo que o vulto da indenização deve ser estabelecido com moderação e parcimônia, sem que se olvide, no entanto, a amenizar a angústia e o sofrimento acarretados ao lesado representando recompensa adequada pelo transtorno experimentado, sob pena de aviltamento de instituto de indenização por danos morais.

Neste passo, que “
a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/09/01).

Em função disso, reputo razoável a redução do valor da indenização por danos morais arbitrada na r. Sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais) em benefício de cada autor, o que se afigura mais adequado à espécie do que a fixação da obrigação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um deles, o qual encontra-se, em conformidade com a jurisprudência deste Colegiado.

A esse respeito, há que ser sopesado que, embora não haja prova nos autos de que houve quitação de obrigação dessa natureza, é certo que o comportamento da companhia aérea efetuar o pagamento administrativo da importância de R$ 2.701,00 (dois mil, setecentos e um reais) para cada um dos recorridos, em função do incidente narrado na petição inicial (fato não impugnado pelos autores), tem o condão de minimizar o aspecto punitivo dos danos morais.

Outrossim, como cediço, o
quantum
indenizatório é arbitrado visando compensar a vítima do dano sofrido e inibir o agente de novas condutas análogas, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar, em parte, a r. Sentença vergastada e reduzir a condenação de indenização por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos autores, atualizados com juros e correção monetária desde a data do arbitramento em primeiro grau, de acordo com os índices aplicados pela Corregedoria de Justiça do ES, mantendo o restante do comando sentencial em seus demais termos. Sem custas processuais e honorários de advogado, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.